Tribunal: TJDFT
Processo: 0701706-27.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRESSÃO FÍSICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DANO MATERIAL. INDEVIDO. SETENÇA MANTIDA.
1. Não demonstrada a ligação entre os fatos narrados e o desencadeamento do transtorno do pânico da autora, descabido responsabilizar a ré pelos custos médicos da parte demandante.
2. É devida a compensação por dano moral quando fica caracterizado ofensa ao direito da personalidade, que tem na essência a dignidade humana. No caso, cabível a indenização em face da agressão empreendida pela ré na autora em um bar.
3. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
4. Apelações conhecidas e não providas.